Tribunal: TJMT
Processo: 1005301-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
PJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1005301-30.2020.8.11.0000
SUSCITANTES: ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN, EDSON DAL MOLIN, ELTON DAL MOLIN, EVERTON DAL MOLIN, ANA ANGÉLICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN e DALARG ARMAZÉNS GERAIS LTDA
SUSCITADOS: EXMA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES e EXMO. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de Conflito de Competência suscitado por ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN, EDSON DAL MOLIN, ELTON DAL MOLIN, EVERTON DAL MOLIN, ANA ANGÉLICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN e DALARG ARMAZÉNS GERAIS LTDA, componentes do Grupo Dal Molin, em face dos Desembargadores Dirceu dos Santos e Serly Marcondes Alves.
Sustentam os Suscitantes que ingressaram com o pedido de Recuperação Judicial n. 1000311-70.2020.8.11.0040, perante a 1a Vara Cível da comarca de Sorriso, ocasião em que a Magistrada de instância singela, antes da decisão de deferimento, instalou procedimento prévio visando averiguar as condições de funcionamento dos Requerentes, bem como a regularidade e completude documental, em consonância com a Recomendação no 57 do CNJ, retirando ainda o segredo de justiça em que o feito fora protocolado.
Com as providências iniciais cumpridas, a Magistrada deferiu o processamento da recuperação judicial, ocasião em que a credora CNH Agronegocio Industrial e Comércio Ltda, ingressou com o Agravo de Instrumento n. 1001291-40.2020.8.11.0000, cuja relatoria coube ao Des. Dirceu dos Santos, ora 1o Excepto.
Em seguida, a credora Bayer S.A. ingressou com o Agravo de Instrumento no 1002220-73.2020.8.11.0000, que fora distribuído à Desa. Serly Marcondes Alves (2a Suscitada), declinando da competência por prevenção ao Des. Dirceu dos Santos.
Todavia, o 1o Suscitante declinou da competência, devolvendo o Agravo 1002220-73.2020.8.11.0000 à Desa. Serly Marcondes, adotando igual providência nos agravos 1004585-03.2020.8.11.0000, 1004746-13.2020.8.11.0000, 1004888-17.2020.8.11.0000, 1004992 -09.2020.8.11.0000, 1004996-46.2020.8.11.0000, 1005004-23.2020.8.11.0000, 1005007-75.2020.8.11.0000, 1005074-40.2020.8.11.0000, 1005107-30.2020. 8.11.0000 e 1005214-74.2020.8.11.0000.
Destacam a prevenção do Des. Dirceu dos Santos, com fulcro no art. 930, § único do CPC e art. 80, § 1o do RITJMT, conquanto teria proferido decisão no Agravo de Instrumento n. 1001291-40.2020.8.11.0000, que deferiu a liminar, suspendendo a decisão obtida em 1o grau pela credora CNH Agronegocio Industrial e Comércio Ltda, em que o Juízo singelo havia reconhecido que a protocolização de pedido de Recuperação Judicial resultaria no julgamento antecipado do débito.
Buscando outra maneira de reverter essa decisão, fora interposto pela credora CNH Agronegocio Industrial e Comércio Ltda o Agravo de Instrumento n. 1001348-58.2020.8.11.0000, igualmente distribuído ao 1o Suscitado, que negou o efeito suspensivo em face da decisão, proferida pelo Magistrado plantonista, de indeferiu o pedido de expropriação dos grãos em face da COOAMI – Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso.
Aponta que a distribuição dos recursos a diferentes Relatores e Câmaras resulta em risco de decisões conflitantes e contraditórias, causando insegurança jurídica, devendo ser destacada a conexão da matéria entre os recursos interpostos.
Requer o conhecimento do conflito, com a designação do Exmo. Des. Dirceu dos Santos para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes e, posteriormente, que seja declarado o 1o Excepto como competente para processar e julgar os Agravos de Instrumento 1002220-73.2020.8.11.0000, 1004585-03.2020.8.11.0000, 1004746-13.2020.8.11.0000, 1004888-17.2020. 8.11.0000, 1004992-09.2020.8.11.0000, 1004996-46.2020.8.11.0000, 1005004-23.2020.8.11.0000, 1005007-75.2020.8.11.0000, 1005074-40.2020.8.11.0000, 1005107-30.2020.8.11.0000 e 1005214-74.2020.8.11.0000
Após a distribuição dos autos, a empresa CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ingressou com manifestação, no qual destaca que o primeiro Agravo de Instrumento n. 1002220-73.2020.8.11.000 contra decisão deferitória do processamento da recuperação judicial foi aviado pela Bayer S/A e que a matéria do Agravo de Instrumento no 1001291-40.2020.8.11.0000, que trata de material absolutamente diversa, qual seja, cautelar de arresto ajuizada pelo agravante CHS Agronegócio, em desfavor de Edson Dal Molin.
Afirma que a Desa. Serly Marcondes foi induzida a erro pelo Agravo de Instrumento n.o 1002220-73.2020.8.11.0000, uma vez que referido recurso não versa sobre recuperação judicial, e sim sobre cautelar de arresto com fundamento em contrato de compra e venda de grãos, que tramita por Juízo diverso (Arresto no 1000438.08.2020.811.0040 – 3a Vara Cível de Sorriso).
Aponta que o Des. Dirceu reconheceu a inexistência de conexão entre a recuperação judicial e a cautelar de arresto, requerendo que seja reconhecida a inexistência de conexão da recuperação judicial e cautelar de arresto, declarando-se competente a Desa. Serly Marcondes Alves, a quem coube a relatoria do RAI no 1002220-73.2020.8.11.0000.
É o relato do necessário.
Decido.
Admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Des. Dirceu dos Santos para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do 955 do CPC.
Intimem-se os Suscitados para manifestarem no presente Conflito de Competência, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsto no artigo 204 do RITJMT.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora